Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATANTE. DESTINATÁRIA FINAL E VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS. EXCESSO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. INUTILIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento do recurso em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.